Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003259-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.202.924-23 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – MULTA APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2o, CPC – LEGALIDADE – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A aplicação da multa decorreu da postura adotada pelo embargante, ao opor embargos de declaração, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente analisada e dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que revelou a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, e ensejou a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, interposto em face de Antônia dos Santos Silva, e, com isso, manteve a decisão, proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada, apenas para declarar a ação de busca a apreensão extinta, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de comprovação da mora.

Neste momento, o banco embargante alega que o acórdão foi omisso em relação à insurgência manifestada em face da multa, aplicada por esta relatora, por meio da decisão, proferida nos primeiros aclaratórios.

Para tanto, sustenta a ausência de caráter protelatório do recurso.

Ao final, pugnam para que sejam sanadas as omissões apontadas.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que, realmente, o acórdão foi omisso em relação à insurgência manifestada, contra a multa aplicada nos primeiros aclaratórios.

Todavia, não merece reparos a aplicação da reprimenda.

Isto porque a aplicação da multa decorreu da postura adotada pelo embargante, ao opor o recurso suscitando matéria sobejamente clara, amplamente analisada e dirimida,
sem apontar
qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que revelou a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, e ensejou a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, resta plenamente justificada a aplicação da multa, circunstância que impõe sua manutenção.

Pelo exposto, ACOLHO os aclaratórios, apenas para sanar a omissão apontada, e, com isso manter a multa imposta com prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, deixando, assim, de conferir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020